Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. ADITAMENTO TÁCITO. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA QUE DEVE PERDURAR NA FASE PÓS-CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A lei não exige forma solene para os contratos de prestação de serviços, não havendo impedimento para que o negócio jurídico seja firmado por meio de contrato escrito e o aditivo por contrato tácito/verbal, revelando-se inadequado privilegiar a forma em detrimento do acordo de vontade das partes.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
3. A boa-fé objetiva exige, em todas as fases da contratação (pré e pós contratual) conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta.
4. Recurso conhecido e não provido.